Tribunal: STF
Processo: HC 85718
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Concurso material. Crimes de
   exercício ilegal da arte farmacêutica e de curandeirismo.
   Inadmissibilidade. Incompatibilidade entre os tipos penais
   previstos nos arts. 282 e 284 do Código Penal. Pacientes não
   ignorantes nem incultos. Comportamento correspondente, em tese,
   ao art. 282 do CP. Falta, porém, de laudo pericial sobre as
   substâncias apreendidas. Inadmissibilidade de exame indireto.
   Absolvição dos pacientes decretada. HC concedido para esse fim.
   Interpretação do art. 167 do CPP. Precedentes. Excluindo-se,
   entre si, os tipos previstos nos arts. 282 e 284 do Código Penal,
   dos quais só primeiro se ajustaria aos fatos descritos na
   denúncia, desse delito absolve-se o réu, quando não tenha havido
   perícia nas substâncias apreendidas.